Tribunal: TJDFT
Processo: 0713989-05.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EM LEI. RELATÓRIO MÉDICO. MERAS CONJECTURAS. COBERTURA REJEITADA. LICITUDE.
1. A remoção de prótese estética de silicone não caracteriza procedimento cirúrgico a ser coberto obrigatoriamente por plano de saúde. O relatório médico que, com base em conjecturas, busca dar aparência de fundamento patológico para justificar o procedimento é vago e sem relação com o caso concreto.
2. Recurso conhecido e provido.